Tribunal: TJDFT
Processo: 0705418-20.2021.8.07.0017
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
E M E N T A

PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA. ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE O REGIME SEMIABERTO E A NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

- A materialidade dos delitos restou suficientemente comprovada nos autos. Quanto à autoria, apesar de o réu, em juízo, negar a prática dos atos, a prova produzida demonstra que o apelante foi um dos responsáveis pela prática dos delitos ocorridos em maio de 2021.
- Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo se em consonância com os demais elementos de prova existentes nos autos.
- O art. 226 do CPP traduz somente uma recomendação legal para o reconhecimento de pessoa. Eventual descumprimento da formalidade ali descrita não tem o condão de gerar nulidades, mormente quando existirem outras provas que corroboram a autoria do delito.
- Não há incompatibilidade entre a prisão cautelar mantida pelo decreto condenatório e a fixação do regime semiaberto de cumprimento de pena, bastando que se faça a correspondente readequação do estabelecimento prisional com o regime imposto.
- Sentença mantida.
- Recurso improvido.